Tribunal: TJDFT
Processo: 0739515-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739515-36.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. RECORRIDO: ROSANA HUMMEL DESPACHO Vistas dos autos às partes, em 10 (dez) dias, sobre o retorno dos autos após a publicação do Acórdão do RESP 1.716.113/DF (Tema 1016) pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora